Tribunal: TJDFT
Processo: 0709865-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709865-14.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. LITISPENDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA. PRAZO REMANESCENTE. DOIS ANOS E MEIO. DESCUMPRIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PREJUDICIAL ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Não há litispendência entre o presente processo e a demanda anterior ajuizada pelo Sindicato, pois têm como objeto títulos executivos diversos entre si. Preliminar rejeitada. 2. Reiteradamente têm decidido as Turmas Cíveis desta Corte de Justiça no sentido de que houve a interrupção da contagem do prazo prescricional dos cumprimentos individuais com o ajuizamento da execução coletiva promovida pelo SINDIRETA/DF tendo como objeto a r. sentença da ação coletiva n° 0013136-95.2000.8.07.0001, que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. 3. Verifica-se que a sentença coletiva transitou em julgado em 27/11/2008 e o pedido de cumprimento de sentença foi manejado pelo Sindicato em 18/07/2011, interrompendo-se o prazo quinquenal de prescrição, nos termos do art. 1o, do Decreto no 20.910/1932. Ademais, o trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA/DF, com o julgamento do Recurso Especial no 1.754.067/DF, deu-se em 03/12/2019,. 4. Dessa forma, o Sindicato e os substituídos dispunham do prazo remanescente de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para ajuizar a liquidação individual de sentença coletiva, metade do prazo quinquenal previsto no art. 9o, do Decreto no 20.910/1932, o que, porém, não foi observado, pois o presente pedido de liquidação de sentença coletiva foi manejado apenas em 27/06/2022, praticamente 02 (dois) anos e 07 (sete) meses após o trânsito em julgado cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA/DF (03/12/2019), razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 5. Processo extinto com resolução do mérito. Apelação cível prejudicada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 202, caput e parágrafo único, do Código Civil, 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, 3o da Lei 14.010/20, 223, § 1o, 313, inciso VI, e 487, inciso II, todos do CPC, requerendo o não reconhecimento da prescrição da pretensão executória no presente caso. Para tanto, sustenta que: b.1) o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de execução individual de sentença coletiva é interrompido pelo ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato da categoria, quando correspondente a mesma natureza de obrigações, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva; b.2) não há que se falar em prescrição da pretensão executória, pois o cumprimento inicial foi autuado em 27/6/2022, ou seja, dentro do prazo de dois anos e meio, contados a partir do último ato processual da causa interruptiva que, no caso, deu-se com o trânsito da decisão proferida no bojo da execução coletiva que julgou o AREsp 1.724.113/DF, qual seja, 09/11/2021; b.3) o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompeu o curso do prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual (artigo 202, I, do CC), recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do artigo 9o do Decreto 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado 383 da Súmula do STF. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 202, caput e parágrafo único, do Código Civil, 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, 3o da Lei 14.010/20, 223, § 1o, e 487, inciso II, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020